Tribunal: TJDFT
Processo: 0739116-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739116-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO DA SILVA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAL CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NOARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. MAJORANTE DE ORDEM OBJETIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido defensivo de desclassificação para a conduta de porte de drogas para consumo próprio, descrito no art. 28 da LAD não deve ser acolhido pois o conjunto probatório coligido nos autos, constituído essencialmente pelo testemunho dos policiais ratificado em juízo, filmagens do monitoramento e depoimento extrajudicial do usuário, e as circunstâncias que permearam a abordagem do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas nas imediações da Feira dos Goianos – Taguatinga/DF. 1.1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que o policial responsável pela prisão em flagrante do acusado tenha tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime. 2. Em se tratando de delito cometido nas imediações da Feira dos Goianos, localizada em Taguatinga, correta a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, por se tratar de majorante de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local. 2.1. Ainda que assim não fosse, as filmagens acostadas aos autos comprovam que, a despeito das restrições à circulação e aglomeração vigentes à época, havia um intenso fluxo de pessoas no local. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28, caput e §2°, da Lei no 11.343/2006, defendendo a desclassificação do crime para o delito de porte para consumo próprio, vez que os elementos constantes nos autos não demonstram de forma inequívoca que a droga apreendida seria destinada ao tráfico. Afirma que a interpretação traçada no acórdão impugnado é manifestamente ilegal e desatenta ao ordenamento jurídico e à jurisprudência aplicada ao caso, devendo a condenação ser revista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 28, caput e §2°, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como se vê, a partir do cotejo das provas produzidas, verifica-se que os policiais apresentaram relatos coesos e harmônicos acerca da situação que culminou na prisão em flagrante do réu. Ambos afirmaram, de maneira convergente, que receberam notícias apócrifas e em razão delas empreenderam diligências no local, e, durante o monitoramento, registrado em filmagens, visualizaram a venda de drogas pelo acusado RONALDO ao usuário Jonas, os quais foram abordados logo na sequência e, na posse de ambos, foram apreendidas porções de maconha, além de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em poder do acusado. Tem-se, ainda, que o usuário Jonas foi levado à Delegacia e, lá, confirmou que o acusado lhe teria vendido a droga. Conquanto ele tenha sido ouvido apenas na fase de inquérito, houve confirmação de sua narrativa em juízo pelas autoridades policiais, os quais, na ocasião, elucidaram a dinâmica delitiva (ID 59960506 - Pág. 6). De igual modo, as demais provas como as próprias filmagens realizadas no local em que se pode verificar nitidamente que o réu RONALDO estava no local dos fatos ao lado de JONAS, são suficientes para comprovação da venda do entorpecente (ID 59960506 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescente-se que: “A Jurisdição ordinária concluiu pela condenação da Ré pelo crime de tráfico de drogas, refutando as teses absolutória e desclassificatória (...) Nesse cenário, para o Superior Tribunal de Justiça decidir em sentido contrário, teria de revolver todo o acervo fático probatório dos autos, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 15/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002